Tribunal: TJDFT
Processo: 0710980-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA PARTO A TERMO. NEGATIVA FUNDADA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, com pedido de cobertura de internação hospitalar para parto, sob alegação de urgência médica e de cumprimento do período de carência por meio de portabilidade entre planos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a existência de urgência médica ou emergência nos termos da Lei no 9.656/98, e a ocorrência de portabilidade válida apta a afastar a cláusula de carência contratual para internação e parto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A decisão recorrida foi mantida por inexistirem elementos suficientes para afastar o período de carência contratual de 300 dias para partos a termo, cuja vigência se encerraria somente após a data do parto. Constatou-se que a internação da autora ocorreu em gestação de 40 semanas e 5 dias, sem comprovação de situação emergencial ou de risco à saúde, o que descaracteriza a urgência legal prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/98. Além disso, a documentação apresentada não comprovou, com segurança, a efetiva portabilidade e a adimplência necessária do plano anterior.
IV. DISPOSITIVO:
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.